Tribunal: STF
Processo: RE 1286331
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE AGUARDE O JULGAMENTO DO TEMA 1.127/STF, DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.307.334-RG - REL. MIN. PRESIDENTE. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.307.334-RG (REL. MIN. PRESIDENTE, Tema 1.127), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso.



    2. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões e acórdãos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nestes autos, determinando a devolução do processo à origem, para que aguarde o julgamento do mérito do Tema 1.127.